Tribunal: TJSP
Processo: 1014653-44.2015.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
APELAÇÃO. RENÚNCIA DOS PATRONOS DA APELANTE. INTIMAÇÃO PESSOAL PARA CONSTITUIÇÃO DE NOVOS ADVOGADOS. PROVIDÊNCIA NÃO ATENDIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Apelação. Renúncia dos advogados da apelante. Intimação pessoal para constituição de novos patronos. Parte que não se desincumbiu do ônus. Perda superveniente da capacidade postulatória. Requisito essencial para o conhecimento da

Ementa:
APELAÇÃO. RENÚNCIA DOS PATRONOS DA APELANTE. INTIMAÇÃO PESSOAL PARA CONSTITUIÇÃO DE NOVOS ADVOGADOS. PROVIDÊNCIA NÃO ATENDIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Apelação. Renúncia dos advogados da apelante. Intimação pessoal para constituição de novos patronos. Parte que não se desincumbiu do ônus. Perda superveniente da capacidade postulatória. Requisito essencial para o conhecimento da irresignação.
Recurso não conhecido.